Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705616-19.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e FLAVIA MICHELY TEODORO EMBARGADOS: OS MESMOS D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.021 do CPC, à parte agravada para que, querendo, possa se manifestar sobre o agravo interno interposto pela LB10 Investimentos Imobiliários LTDA. - ID 16271174 p.1-4, no prazo de 15 (quinze) dias. Certifique a Secretaria o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração pela embargada LB 10 Investimentos Imobiliários LTDA. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora